Tribunal: STJ
Processo: 2235825-84.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3145384 - SP(2026/0007392-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: BASILE CIA. LTDA
AGRAVANTE
: MÁRCIA BASILE
ADVOGADA
: CINIRA GOMES LIMA MÉLO - SP207660
AGRAVADO
: ROSA MARIA BASILE
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA - SP365468
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de exigir contas.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: i) incidência da
.
Súmula 7/STJ
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56921762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2026 15:50:36
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: a0b013da-9974-481e-bfa8-7bae0fa5252f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3145384 - SP(2026/0007392-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: BASILE CIA. LTDA
AGRAVANTE
: MÁRCIA BASILE
ADVOGADA
: CINIRA GOMES LIMA MÉLO - SP207660
AGRAVADO
: ROSA MARIA BASILE
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA - SP365468
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de exigir contas.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: i) incidência da Súmula 7/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por MARCIA BASILE e BASILE CIA
LTDA - ME, contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
de exigir contas, ajuizada por ROSA MARIA BASILE, em face de
Ação:
BASILE CIA LTDA - ME e MARCIA BASILE, na qual requer a prestação de contas das
atividades da empresa no período de 2006 a 2011.
declarou preclusa a realização de prova pericial
Decisão interlocutória:
em desfavor das requeridas e determinou que a autora apresentasse as contas
que entende corretas.
negou provimento ao agravo de instrumento interposto por
Acórdão:
BASILE CIA LTDA - ME e MARCIA BASILE, nos termos da seguinte ementa:
1. AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão que indeferiu o
pedido de efeito suspensivo ao recurso – Agravo interno cujo exame fica
prejudicado diante do julgamento do agravo de instrumento – AGRAVO INTERNO
PREJUDICADO
Documento eletrônico VDA55811450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:25:17
Código de Controle do Documento: 95990f4d-0275-434b-b340-94ebb3881ac9

2. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AGRAVO DE
INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DECLAROU PRECLUSA A
REALIZAÇÃO
DE
PROVA
PERICIAL
EM
DESFAVOR
DAS
RÉS,
ORA
AGRAVANTES - Autora agravada ROSA MARIA, que ajuizou ação de exigir contas
contra a ré MARCIA, objetivando a prestação de contas das atividades da empresa
ré BASILE CIA LTDA., no período compreendido entre 2006 e 2011. Em fase de
cumprimento de sentença, ante a discordância com as contas prestadas, foi
determinado a realização de perícia contábil para averiguar sua correção/exatidão,
bem como que as partes apresentassem os documentos necessários para a
produção da prova. As partes não apresentaram os documentos necessários, tendo
o perito declarado a impossibilidade de realização da prova. Decisão agravada que
declarou preclusa a prova, em desfavor das rés - Inconformismo das rés - Não
acolhimento - Pelo acervo probatório, extrai-se que cabia à ré agravante MÁRCIA a
apresentação dos documentos, vez que era a administradora de fato da empresa
BASILE CIA LTDA. ME. Ademais, o contador da empresa à época informou que
entregou à agravante MÁRCIA os documentos que detinha referentes à empresa,
em março de 2011. Diante disso, a prova pericial não pôde ser realizada, sendo
certo que competia à parte agravante a apresentação dos documentos necessários.
Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO (e-STJ fls. 58-59)
opostos por MARCIA BASILE e BASILE CIA LTDA
Embargos de Declaração:
- ME, foram rejeitados.
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que impugnou especificamente
Agravo interno:
a incidência da
nas razões do agravo em recurso especial e que não
Súmula 7/STJ
houve ofensa ao princípio da dialeticidade. Traz, ainda, questões relativas ao
mérito do recurso especial. Requer, assim, o provimento do agravo para que seja
determinado o processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
Impugnação: apresentada às e-STJ fls. 221-225, na qual a agravada
pleiteia a aplicação da multa prevista no
do CPC, diante do caráter
art. 81
protelatório do recurso.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação
art. 932,
do seguinte fundamento da decisão de inadmissibilidade proferida pelo
:
TJ/SP

i) incidência da Súmula 7 do STJ.

Documento eletrônico VDA55811450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:25:17
Código de Controle do Documento: 95990f4d-0275-434b-b340-94ebb3881ac9

I. Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ)
1. Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da
de forma consistente,
Súmula 7/STJ
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à
hipótese, sem demonstrar a desnecessidade do revolvimento de fatos e provas.
2. Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira
AREsp 2.441.269/RS,
Turma, DJe de
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
4. Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não
merece conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
Nesse sentido: AgInt no AREsp
Terceira Turma, DJe de
e
2.152.939/RS,
18/8/2023
AgInt no
Quarta Turma, DJe de
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, não se
vislumbrando, por ora, a manifesta protelação do recurso, tampouco as demais
circunstâncias que caracterizariam a litigância de má-fé, razão pela qual mostra-se
descabida a aplicação da multa prevista no
do CPC.
art. 81
Documento eletrônico VDA55811450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:25:17
Código de Controle do Documento: 95990f4d-0275-434b-b340-94ebb3881ac9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.145.384 / SP
Número Registro: 2026/0007392-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00012227420128260004
00097529120178260004
12227420128260004
1222742012826000400097529120178260004
12227420128260004000975291201782600041692012
1692012 22358258420238260000 97529120178260004
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BASILE CIA. LTDA
AGRAVANTE : MÁRCIA BASILE
ADVOGADA
: CINIRA GOMES LIMA MÉLO - SP207660
AGRAVADO
: ROSA MARIA BASILE
ADVOGADO : JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA - SP365468
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - ESPÉCIES DE SOCIEDADES - LIMITADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BASILE CIA. LTDA
AGRAVANTE : MÁRCIA BASILE
ADVOGADA
: CINIRA GOMES LIMA MÉLO - SP207660
AGRAVADO
: ROSA MARIA BASILE
Documento eletrônico VDA56864269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:44:58
Código de Controle do Documento: 7cf15dd2-796f-4ce8-82c8-d3f6e6870b7a

ADVOGADO : JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA - SP365468
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:44:58
Código de Controle do Documento: 7cf15dd2-796f-4ce8-82c8-d3f6e6870b7a